Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722115-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, JACQUELINE DE CARVALHO DEMES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JACQUELINE DE CARVALHO DEMES, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15792790) opostos por JACQUELINE DE CARVALHO DEMES contra BANCO DO BRASIL SA em face de Acórdão (ID 15404827) que deu rejeitou as preliminares e prejudiciais do mérito e conheceu dos recursos negando-lhes provimento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2020 23:06:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador